Tribunal: STF
Processo: Rcl 66508
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADIs Nº 4.167/DF E Nº 4.848/DF. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Fabiane Oliveira Santos Silva, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no processo nº 5078587-63.2023.8.09.0051, por meio da qual teria sido inobservado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF e nº 4.848/DF.
 
2.	A reclamante narra que, na origem, ingressou com pedido judicial em face do Município de Goiânia, requerendo a aplicação do aumento anual mínimo, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.738, de 2008, que, em controle concentrado de constitucionalidade, foi considerada constitucional, nos termos das ADIs paradigmas.
 
3.	Alega, em síntese, que o Tribunal reclamado proferiu decisão contrária aos julgados deste Supremo Tribunal Federal, indeferindo o pedido de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.
4.	Requer o benefício da gratuidade da justiça. Busca, no mérito, a procedência do pedido para condenar o Município de Goiânia ao pagamento do reajuste anual mínimo do Piso Salarial do Magistério Público, em 2018, 2022 e 2023, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 9.528, de 2015, e parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.738, de 2008, bem como ao pagamento dos reflexos das parcelas laborais requeridas.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
5.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9.	No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância às decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF e nº 4.848/DF, pela autoridade reclamada, ao dar provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Goiânia, para reformar a sentença proferida, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da origem.
 
10.	No julgamento dos referidos paradigmas, esta Suprema Corte julgou improcedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade apontadas como paradigmas, para declarar constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, nos seguintes termos:
 
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 
1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” 
(ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011, p. 24/08/2011).
 
“Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência.
1. 	Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano.
2. 	Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.  
3. 	A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade.
4. 	A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados.
5. 	Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 
6. 	Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI nº 4.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 05/05/2021).
 
11.	Por sua vez, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, em sede de recurso inominado, no processo nº 5078587-63.2023.8.09.0051, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 7, p. 242-245; grifos e destaques do original):
 
“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PISO SALARIAL. LEI 11.738/2008. SÚMULA 71 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. REAJUSTE ANUAL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. VALORES DETERMINADOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC. OBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIA. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO PISO OFICIAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
1. Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o recorrente a promover a revisão dos vencimentos da parte recorrida nos termos da Lei 9.528/2015, adequando-os aos patamares 6,81% (seis inteiros e 81 centésimos por cento) no ano de 2018 e 33,24% (trinta e três inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) no ano de 2022, a serem aplicados nos seus percentuais integrais, de janeiro a dezembro de cada ano, com os reflexos correspondentes (13º salário, férias, etc.). 
2. Insta salientar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 4.167/DF, em 27 de abril de 2011, reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, que fixou o piso salarial nacional dos profissionais da educação básica, a incidir sobre o vencimento base dos servidores, e não sobre a remuneração global. Vejamos: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRA CLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. (…) Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (STF – ADI: 4167 DF, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035).
3. Cumpre ainda mencionar, que em sede de embargos de declaração da ADI nº 4.167/DF, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos dessa decisão, para resguardar os efeitos da medida cautelar incidental, que havia sido deferida considerando como piso o total da remuneração e não o vencimento básico. 
4. Dessa maneira, restou fixado que o piso salarial teria aplicabilidade desde 01/01/2009 até 26/04/2011, calculado com base na remuneração (vencimento básico e vantagens pecuniárias), conforme decisão da medida cautelar incidental, enquanto que a partir de 27/04/2011, o piso passou a ter como referência o vencimento básico ou subsídio, conforme resolvido no mérito da ADI nº 4.167/DF. 
5. Ainda nessa ordem de ideias, necessário firmar que a aplicação do piso salarial do magistério não importa obrigação de reajuste automático em todos os níveis e padrões da carreira. O propósito da Lei federal nº 11.738/2008 foi apenas de assegurar um vencimento base para os professores, de forma que nenhum deles recebesse vencimento menor do que o padrão mínimo, e não o de conferir a todos os níveis e padrões da carreira uma correção remuneratória para adequação ao piso. 
6. Nesse toar, é o enunciado da Súmula 71 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: “O piso salarial nacional dos professores deverá corresponder à remuneração global daqueles trabalhadores desde a entrada em vigor da Lei Federal n.º 11.738/2008, em 1º de janeiro de 2009, até a data de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167-3/DF, pelo STF (27/04/2011). Outrossim, a partir de maio de 2011 tais parâmetros, devem corresponder ao montante do vencimento básico do servidor, que só terá direito ao recebimento de eventuais diferenças quando constatada, no caso concreto, a não observância de tais parâmetros, sendo corrigido todos os anos, de conformidade com os índices constantes de Tabela expedida pelo MEC, apurados de acordo com os comandos da Lei n. 11.494/2007 (FUNDEB), observada a carga horária do servidor. Não existe direito ao reajustamento/escalonamento proporcional ao piso nacional às demais classes e/ou níveis da carreira, mas apenas segurança de que nenhum professor receba um vencimento menor do que o padrão mínimo.” 
7. Observa-se que a previsão da revisão geral anual da remuneração dos profissionais do magistério municipal encontra-se disposta no artigo 2º da Lei nº 9.528/2015, nos seguintes termos: “O reajuste dos vencimentos básicos dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Goiânia, previstos na Lei nº 7.997, de 20 de junho de 2000, será concedido conforme os mesmos índices e na mesma data estabelecidos anualmente pelo Ministério da Educação, nos termos definidos pela Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e na Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.” 
8. Assim, percebe-se que o propósito da Lei Municipal nº 9.528/2015 foi estabelecer que o reajuste dos vencimentos básicos dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Goiânia, fosse concedido conforme os mesmos índices da Lei federal nº 11.738/2008. 
9. Além disso, cumpre mencionar que na referida ADI, restou estabelecido que o valor do piso, considerando uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas, seria anualmente anunciado pelo Ministério da Educação, que assim disciplinou: R$ 1.567,00 (mil, quinhentos e sessenta e sete reais) para o ano de 2013; R$ 1.697,39 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos) para o ano de 2014; R$ 1.917,78 (mil, novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) para o ano de 2015; R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para o ano de 2016; R$ 2.298,80 (dois mil, duzentos e noventa e oito e oitenta centavos) para o ano de 2017; considerando uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas, seria anualmente anunciado pelo Ministério da Educação, que assim disciplinou: R$ 1.567,00 (mil, quinhentos e sessenta e sete reais) para o ano de 2013; R$ 1.697,39 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos) para o ano de 2014; R$ 1.917,78 (mil, novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) para o ano de 2015; R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para o ano de 2016; R$ 2.298,80 (dois mil, duzentos e noventa e oito e oitenta centavos) para o ano de 2017;
10. Na espécie, consta da sentença que a parte recorrida cumpre o regime de 30 horas semanais (não impugnado pelas partes), não fazendo jus, portanto ao valor integral previsto na legislação (correspondente à carga de 40 horas semanais), mas àquele proporcionalmente inferior, correspondente à jornada trabalhada. Precedentes: 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI 5080258-24, Juiz Relator: Élcio Vicente da Silva, 31/07/2023 e 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI 5247389-24, Juiz Relator: Roberto Neiva Borges, 17/08/2023. 
11. A propósito, cabe trazer a lume o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PISO SALARIAL MAGISTÉRIO. 1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2. De acordo com o artigo 2º, §§ 1º e 3º do da Lei nº 11.738/2008, o valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica reflete a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. No caso de jornada diferenciada, como ocorre na situação em análise (trinta horas semanais) o valor paradigma deve ser calculado de forma proporcional. 3. Restando demonstrado nos autos o devido pagamento proporcional efetivado pela municipalidade, não há que falar em recebimento de diferenças. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.” (TJGO, Reexame Necessário 5093666-29.2017.8.09.0072, Rel. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 3ª Câmara Cível, julgado em 27/07/2020, DJe de 27/07/2020). 
12. Ao confrontar o piso nacional salarial com as informações extraídas dos contracheques da parte recorrida, apura-se que no ano de 2018 e demais, ela recebeu os valores da forma que abordarei a seguir. 
13. No ano de 2018, a parte recorrida recebeu o valor correspondente a R$ 2.367,41 (dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos) de janeiro a dezembro, sendo que piso salarial proporcional seria de R$ 1.841,70 (um mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta centavos), motivo pelo qual, não faz jus a correção do seu vencimento básico, porquanto, tenho que recebeu vencimentos acima do piso nacional. 
14. No ano de 2019, a parte recorrida recebeu o valor correspondente a R$ 2.466,14 (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos) até abril e R$ 2.540,12 (dois mil, quinhentos e quarenta reais e doze centavos), de maio a dezembro, sendo que o piso salarial proporcional seria de R$1.918,30 (um mil, novecentos e dezoito reais e trinta centavos), portanto, não há que se falar em diferenças a pagar, tendo em vista que também recebeu vencimentos proporcionais acima do piso nacional.
15. No ano de 2020, a parte recorrida recebeu o valor correspondente a R$ 2.540,12 (dois mil, quinhentos e quarenta reais e doze centavos) em janeiro e R$ 2.866,28 (dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos) de fevereiro a dezembro, sendo que o piso salarial proporcional seria de R$ 2.164,68 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), portanto, não há que se falar em diferenças a pagar, tendo em vista que também recebeu vencimentos proporcionais acima do piso nacional. 
16. No ano de 2021, a parte autora recebeu o valor correspondente a R$ 2.952,28 (dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), sendo que o piso salarial proporcional se manteve o do ano anterior, ou seja: R$ 2.164,68 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), portanto, não há que se falar em diferenças a pagar, tendo em vista que também recebeu vencimentos proporcionais acima do piso nacional. 
17. No ano de 2022, a parte recorrida recebeu o valor correspondente a R$ 2.952,28 (dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos) de janeiro a abril, bem como R$ 3.252,23 (três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos) de maio a agosto; R$ 3.409,64 (três mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos) de setembro a novembro e R$ 3.617,29 (três mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), dezembro, sendo que o piso salarial proporcional seria de R$ 2.884,22 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), portanto, não há que se falar em diferenças a pagar, tendo em vista que também recebeu vencimentos proporcionais acima do piso nacional. 
18. Em janeiro de 2023, a parte recorrida recebeu o valor correspondente a R$ 3.617,29 (três mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), sendo que o piso salarial proporcional seria de R$ 2.871,49, portanto, não há que se falar em diferenças a pagar, tendo em vista que também recebeu vencimentos proporcionais acima do piso nacional. 
19. Em caso similar, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO NACIONAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO. JORNADA DIFERENCIADA. PAGAMENTOS PROPORCIONAIS FEITOS PELO MUNICÍPIO DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL Nº 11.738/08. 1. Encontra-se prescrita a pretensão da recorrida referente ao período anterior ao quinquênio contado da propositura da ação, realizada em 03/11/2017, nos termos da Súmula n° 85 do STJ. 2. O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 sendo que, desde a sua entrada em vigor e até a data do julgamento da ADI Nº 4.167/DF, pelo Supremo Tribunal Federal (27/04/2011), deve corresponder à remuneração global do profissional, e, após o julgamento da referida ADI, a referência para o piso salarial nacional passa a ser o vencimento base. 3. Por força do disposto nos §§ 1º e 3º do artigo 2º da referida Lei nº 11.738/2008, o valor do piso reflete a jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais, sendo que, para o caso de jornada diferenciada, o valor paradigma deve ser calculado proporcionalmente. 4. Emergindo dos documentos carreados aos autos que a apelada cumpria o regime de 30h (trinta horas) semanais, recebendo vencimentos proporcionais acima do piso nacional, rechaça-se sua pretensão de receber as respectivas diferenças, impondo-se a improcedência do pedido. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (TJGO, Apelação (CPC) 5416558-53.2017.8.09.0072, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, julgado em 13/07/2020, DJe de 13/07/2020) 
20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, reformando a sentença proferida, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 
21. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento”.
 
12.	Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos  acrescidos).
 
13.	Sem embargo do acima exposto, registro que, para superar o entendimento do Órgão julgador de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, impondo, ainda, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de reclamação. Nesse sentido:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Delegado de Polícia do Estado de São Paulo. Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT. Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007. Natureza indenizatória. Teto remuneratório. 4. Aplicação dos temas 377 e 384 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia não demonstrada. 5. Ausência de utilidade no provimento. Inviabilidade do recurso extraordinário. Discussão sobre a natureza jurídica da gratificação. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.
(Rcl 60107 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22-08-2023, p. 11-09-2023; grifos nossos)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 2. In casu, o Tribunal a quo assentou que a obrigação contida no artigo 15 da Lei 7.498/86 não está sendo negligenciada pelo Estado do Rio Grande do Norte, porquanto o ente público já moveu esforços para suprir o quantitativo de enfermeiros do Hospital Regional Tarcísio Maia, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal. Salientou, ainda, o dever do Estado, em que pese sua autonomia administrativa enquanto Estado-membro, de observar os estreitos limites orçamentários previamente fixados, de modo a não incorrer em ilícito fiscal. 3. Ademais, o Tribunal reclamado não fez qualquer juízo implícito ou explícito quanto à constitucionalidade das normas em discussão, não havendo, portanto, como vislumbrar violação ao artigo 97 da Constituição Federal. 4. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/9/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017). 5. Agravo regimental desprovido.
(Rcl 34404 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15-10-2019, p. 28-10-2019; grifos nossos)

14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
15.	Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator